Tribunal: TJDFT
Processo: 0704549-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Sandra De Santis (Plantão Judicial) Número do processo: 0704549-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO PAULINO BARRETO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Vistos etc. Agravo de instrumento, interposto por ANTÔNIO PAULINO BARRETO, contra decisão do Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF que indeferiu pedido de antecipação de tutela na ação proposta em face da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI. O agravante pretende o fornecimento de home care com serviços técnicos de enfermagem em período integral, em razão da idade avançada (91 anos) e do grave estado de saúde que ostenta, após sofrer queda de um cavalo e passar por várias cirurgias. Extrai-se dos autos que o contrato de plano de saúde firmado entre as partes não prevê o home care. Em 29 de setembro de 2021, a CASSI negou o pedido administrativo do agravante quanto à disponibilização de técnicos de enfermagem em período integral, porém, viabilizou diversos serviços domiciliares (ID 115135713). O Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017 dispõe, no artigo 3o, inciso IV, que ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. E o §1o do artigo 4o da Portaria GPR 166, de 31 de janeiro de 2022, estabelece que “no plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense”. Na hipótese, o pleito não revela urgência ou gravidade que justifique a análise em sede de plantão. O indeferimento, pelo plano de saúde, do pedido de disponibilização de técnicos de enfermagem em período integral data de 29 de setembro de 2021. Infere-se que o paciente possui outra forma de assistência desde então. Acrescento que, na resposta administrativa prestada pela CASSI, a empresa propiciou “consulta Médica, Enfermeiro e Nutricionista mensal, sessões de Fisioterapia e Fonoterapia domiciliares conforme periodicidade já realizada. Atendimento pela equipe de urgência/emergência em casos de intercorrências” (ID 32654273). Ademais, não há nos autos qualquer notícia do agravamento do estado de saúde do Sr. Antônio posterior ao indeferimento parcial do pedido administrativo. O que se presume é a adequação dos serviços já disponibilizados pelo plano de saúde. Assim, a medida pode aguardar o expediente normal para ser analisada pelo Relator natural do feito. Ante o exposto, DEIXO DE APRECIAR o pedido. I. Brasília, 12 de fevereiro de 2022. SANDRA DE SANTIS Desembargadora Plantonista